Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721551-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: NÃO HÁ POLO PASSIVO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROSA MARIA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de alvará judicial no 0705512-35.2020.8.07.0006 por ela ajuizada, indeferiu o seu pedido de consulta ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para averiguar a existência de testamento em nome de sua falecida filha YASSANAN CAROLINA DOS SANTOS. Eis o teor do decisum questionado (Id. 66812244 – p. 1 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça. Emende-se a petição inicial, sob pena de indeferimento, para juntar certidão negativa de testamento. Quanto ao referido documento, registro que compete à parte e não ao Juízo instruir a petição inicial com os documentos essenciais ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. A interpretação que se extrai do Provimento no 56 de 14 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser no sentido de que o processo tem de ser instruído com a certidão de testamento, para que não se exclua eventual herdeiro testamentário. Por isso, o Juízo não deve prolatar sentença sem antes examinar se há herdeiro testamentário e essa prova é feita mediante a certidão de testamento a ser juntada pela parte interessada. Essa tarefa de instrução do processo não pode ser atribuída ao magistrado, pois significaria retirá-lo das atividades judicantes, para obrigá-lo a preencher cadastros no sítio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, resultando em enorme prejuízo para a jurisdição. Registro que é necessário, para a requisição da certidão pelo site da CENSEC, o preenchimento de um cadastro com vários dados do processo e mediante a juntada de diversos documentos. Assim, levando em conta que parte considerável da distribuição do Juízo refere-se à matéria sucessória, este Juízo despenderia tempo significativo para exercer a atividade de preenchimento de cadastros, sem contar que posteriormente teria que acessar o sistema informatizado novamente para retirar a certidão. Por fim, é preciso salientar que os nobres membros da Defensoria Pública detêm a prerrogativa de requisição, bastando que requisite a certidão juntando, entre outros documentos, a decisão de gratuidade da justiça para que não seja necessário o recolhimento dos emolumentos. Prazo de 30 (trinta) dias, observada a dobra do art. 186 do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se.” (Id. 66812244 – p. 1 dos autos de origem) Em suas razões recursais (Id. 17497290 - pp. 1/9), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ingressou, na origem, com pedido de Alvará Judicial (Lei no 6.858/1980) para obter acesso as contas bancárias de sua falecida filha, que detinha crédito junto a instituições financeiras e saldo de FGTS; b) para processar o pedido, o juízo a quo determinou a emenda da inicial para exigir da agravante a juntada de certidão de inexistência de testamento, a qual pode ser obtido junto a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC (p. 4); c) contudo, tal providência pode ser averiguada pelo próprio Magistrado por meio do Registro Central de Testamentos online (RCTO), sistema este regulamentado pela Resolução CNJ no 56/2016 sem a necessidade de intervenção da parte (pp. 4/5); d) conforme dispõe a própria resolução, a providencia exigida da agravante na origem cabe ao próprio Magistrado, na forma do art. 1o da citada Resolução e não a parte (p. 6). Defende que o próprio juízo deve fazer o acesso ao CENSEC, por módulo específico, para verificar a existência ou não da certidão de testamento. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para determinar, de logo, a consulta ao mencionado sistema ou subsidiariamente, a suspensão do tramite dos autos de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento da origem e determinar o juízo a consulta ao site do CENSEC acerca da existência ou não de testamento em nome da falecida, em observância a Resolução CNJ no 56/2016 (p. 9). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça previamente deferida na origem (Id. 66812244 – p. 1 dos autos de origem). Em Id. 17531183 - pp. 1/3, foi deferido parcialmente o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgados. Após a parte agravante peticionar nos autos (Id. 17592652 – p. 1) requerendo a reconsideração da decisão constante no Id. 17531183 - pp. 1/3, esta Relatora indeferiu o pedido apresentado pela recorrente (Id. 17811134 – pp. 1/2). Sem contrarrazões, tendo em vista inexistir litígio no juízo de origem e, por consequência, parte recorrida. Em petição de Id. 18120776 – p. 1, a parte agravante, além de anexar o resultado da consulta junto ao Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, no qual informa a inexistência de testamento em nome da falecida YASSANAN CAROLINA DOS SANTOS (Id. 18120777 – pp. 1/2), requer a extinção do presente Agravo de Instrumento, ante a perda do seu objeto. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constatei que, em razão de a pretensão recursal se relacionar com à consulta ao site do CENSEC acerca da existência ou não de testamento em nome da falecida YASSANAN CAROLINA DOS SANTOS, e que tal pesquisa já foi realizada, conforme documento intitulado “Informação Nacional de Existência de Testamento” (Id. 18120777 – pp. 1/2), a parte agravante noticiou a ocorrência da perda superveniente de agir em face da perda do objeto, consoante manifestação na petição de Id. 18120776 – p. 1. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada pela perda superveniente do objeto autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora